Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711113-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LIDIA RIBEIRO LOPES, JOSE PAULO LOPES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. FORO ALEATÓRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil, determinando sua remessa ao foro do domicílio onde realizado o negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a adequação da fixação da competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva, considerando a natureza do contrato e a inexistência de relação consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 53, III, "b" e "d" do Código de Processo Civil estabelece que, em ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o local da agência, e não a sede da instituição financeira. 4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que contratos de cédula de crédito rural não configuram relação de consumo, afastando a aplicabilidade das normas protetivas do CDC. 5. O ajuizamento da demanda no foro da sede do Banco do Brasil, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória de foro, o que não se coaduna com os princípios do juiz natural e da razoabilidade processual. 6. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 7. A fixação da competência na agência onde foi firmado o contrato possibilita melhor instrução probatória e evita sobrecarga indevida do Judiciário de outras unidades federativas IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "O foro competente para liquidação individual de sentença coletiva referente à cédula de crédito rural é o da agência bancária onde foi celebrado o contrato, não sendo admissível a escolha aleatória do foro da sede da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 46, 53, III, "a" e "b", 63, § 5o; CC. art. 75, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no AREsp: 1764476 MT 2020/0247702-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021; TJDFT: Acórdão 1966294, 0745110-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; Acórdão 1904303, 0720347-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; Acórdão 2012124, 0701765-22.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o foro competente para a liquidação individual de sentença coletiva pode ser o juízo prolator da decisão exequenda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais E que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil e em relação ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, confiram-se: “O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública pode ser ajuizado no foro do domicílio do beneficiário ou no juízo no qual foi proferida a sentença coletiva” (CC n. 208.991/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025) e “O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública pode ser ajuizado no foro do domicílio do beneficiário ou no juízo no qual foi proferida a sentença coletiva. 4. No caso, o foro escolhido pelo consumidor é o do local onde foi proferida a sentença coletiva e também do endereço da parte demandada, escolha legítima, entre as possibilidades legais disponíveis ao consumidor, o que o torna competente para o julgamento da demanda. 5. Não se pode afirmar que o Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília é um foro escolhido de forma aleatória, pois está entre as competências concorrentes. 6. Sendo o caso de competência relativa, não é possível a declinação de competência de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça” (CC n. 211.202/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79561831. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18